Tribunal: TJDFT
Processo: 0715293-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715293-33.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SAUDE SIM LTDA RECORRIDO: CLINICA BIODIGEST LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MONITÓRIA. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. EXCESSO DE COBRANÇA. 1. A apelação contém os fundamentos de fato e de direito aptos à impugnação específica da sentença. 2. Provada a prestação dos serviços e não comprovado o adimplemento da obrigação, não há se cogitar de excesso de cobrança. A recorrente alega violação aos artigos 373, inciso I, e 701, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que teria carreado para os autos documentos hábeis a demonstrar que os valores cobrados não seriam devidos. Argumenta, ademais, que o contrato entre as partes não seria bastante para comprovar o direito alegado pela ora recorrida. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada KATHIA AGUIAR ZEIDAN, OAB/DF 31.330. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso I, e 701, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissenso pretoriano, porquanto a conclusão da turma julgadora no sentido de que “ao contrário da afirmação da apelante, o valor da condenação - R$ 123.100,04 – leva em consideração a análise das guias efetuada pela seguradora e os resultados finais de glosas (...) Não se verifica excesso apontado, relativo aos valores liberados, porquanto provada a prestação dos serviços pela autora e não comprovado o adimplemento da contraprestação pela ré” (ID 15740142 - Pág. 3), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1857967/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA, DJe 10/6/2020). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada KATHIA AGUIAR ZEIDAN, OAB/DF 31.330. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029